Tribunal: TJDFT
Processo: 0715546-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O juiz dos Juizados pode declinar de ofício de sua competência quando ficar evidenciada a escolha aleatória e injustificada de forum non conveniens, que se caracteriza pela inexistência de conexão com a territorialidade do juízo, em violação ao princípio do juiz natural. Esse entendimento é endossado pelo Enunciado 89 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE, segundo o qual “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de Juizados Especiais Cíveis”.
2. A despeito disso, havendo critério definidor da competência como o local do cumprimento da obrigação/pagamento que coincide com o domicílio do autor, mostra-se impróprio o reconhecimento da incompetência de ofício exercido pelo juiz.
3. Na hipótese, se o título executivo extrajudicial (nota promissória) tem como local de pagamento a circunscrição de Sobradinho, essa opção não pode ser deslegitimada pelo reconhecimento da incompetência pelo juízo fundado no domicílio do réu, que não se mostra como critério único a orientar a Lei 9.099/95.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
5. Sem custas ou honorários de sucumbência.